Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A norma de competência funcional do artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica.
2. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser liquidada e executada por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto perante o juízo que julgou o causa quanto no foro do domicílio do credor.
3. Compete à Justiça Estadual a competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista, de acordo com as Súmulas 556 e 508 do STF e a Súmula 42 do STJ.
4. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da Constituição Federal, é ratione personae e taxativa, não comportando ampliação. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da CF podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não inclui as sociedades de economia mista.
5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.